Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-33.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000169-33.2021.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: NEIDSON JESUS MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
NARCISO QUEIROZ DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR MEDIANTE ARREBATAMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pelos réus Neidson Jesus Miranda e Geilson Silva dos Santos contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), fixando a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto. Os fatos consistem na subtração de um aparelho celular ocorrida em 19 de novembro de 2020, no município de Serrinha/BA, mediante abordagem com motocicleta. Os acusados confessaram a participação, o bem foi recuperado e restituído à vítima.

1.1As defesas requerem a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto e o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, da menoridade relativa e do arrependimento posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a subtração de aparelho celular mediante arrebatamento súbito, sem comprovação de violência física ou grave ameaça à pessoa, configura o crime de roubo ou de furto; e (ii) saber se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação aos condenados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas. Ambos os réus confessaram a subtração do aparelho celular em sede policial e judicial, fornecendo detalhes sobre a ocultação do bem, que foi localizado e restituído à vítima.

4. A declaração da vítima prestada em juízo, sob o crivo do contraditório, nega de forma categórica a existência de violência física, grave ameaça ou simulação de porte de arma de fogo. O ofendido afirmou que os réus apenas puxaram o celular de suas mãos sem nada falar, descrevendo uma ação rápida e inesperada. Esse relato retira do tipo penal as elementares da grave ameaça.

5. O testemunho indireto do genitor da vítima, que relatou suposta simulação de arma narrada pelo filho, constitui prova "de ouvir dizer" e não prevalece sobre a declaração direta do ofendido colhida em plenário, que contradisse expressamente aquele relato.

6. O arrebatamento súbito de bem, com força exercida exclusivamente sobre a coisa e não sobre a pessoa da vítima, sem anúncio de assalto ou qualquer ato de coação, configura o crime de furto. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a tipificação como roubo nessas hipóteses. Desclassificação para furto qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, IV).

7. A pena definitiva para ambos os réus é fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal, em regime aberto. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa de Geilson são reconhecidas, mas não operam redução, pois a pena-base já se encontra no patamar mínimo (Súmula 231/STJ).

8. A pena de 2 anos tem prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V). Para o réu Geilson, menor de 21 anos na data do fato, o prazo é reduzido à metade, totalizando 2 anos (CP, art. 115). O intervalo entre o recebimento da denúncia (23/02/2021) e a publicação da sentença condenatória (27/08/2025) supera os prazos prescricionais de ambos os réus, impondo a declaração de extinção da punibilidade de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos parcialmente providos para desclassificar a conduta para furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, IV) e redimensionar as penas. De ofício, declara-se a extinção da punibilidade de ambos os réus pela prescrição retroativa, nos termos do art. 61 do CPP.

Tese de julgamento:
"1. O arrebatamento súbito de bem móvel, com emprego de força sobre a coisa e não sobre a pessoa da vítima, sem violência física, anúncio de assalto ou grave ameaça, configura o crime de furto, e não de roubo. 2. A declaração da vítima prestada em juízo, sob o crivo do contraditório, prevalece sobre o testemunho indireto de terceiros que lhe atribui conteúdo diverso. 3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, declarável de ofício em qualquer grau de jurisdição, fazendo desaparecer todos os efeitos penais da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", e I, 109, V, 110, § 1º, 115, 155, § 4º, IV, e 157, § 2º, II; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.483.754/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 332.612/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22.11.2016; Súmula n. 231/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n°
8000169-33.2021.8.05.0248
, da Comarca de Salvador, sendo apelantes
NEIDSON JESUS MIRANDA
e
GEILSON SILVA DOS SANTOS
e apelado
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Recursos,
DAR-
LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
e, de ofício, declarar a extinção da punibilidade dos recorrentes,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, 10 de Junho de 2025.